Tribunal: TJMT
Processo: 1022953-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1043129-97.2021.8.11.0041, ajuizada por DILMA APARECIDA DE CAMPOS SILVA, representada por sua genitora e curadora LOURDES ESCANDELARIA DA SILVA CAMPOS, deferiu o pedido liminar de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), que a agravante custeie integralmente as 20 sessões de eletroconvulsoterapia – ECT, a serem realizadas na Clínica Mato-Grossense – Instituto Of Neuromodulation and Development.
Para tanto, a agravante alega que está sendo compelida a prestar tratamento médico, contudo, sem que exista qualquer previsão contratual para o custeio do tratamento indicado, ou mesmo recomendação do seu uso pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
Aduz que só é obrigado a autorizar os procedimentos, medicamentos e eventos de saúde que foram previstos na avença.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, em análise sumária, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na patologia da agravada e na necessidade de imediato tratamento, conforme laudo médico.
O tratamento médico pretendido decorre do diagnóstico da agravada, esmiuçado no relatório de id no 71480125, o qual atesta o quadro de comprometimento significativo do comportamento, com episódios de heteroagressividade à pessoas e objetos e ciclo circadiano intensamente comprometido, sendo ineficientes os antipsicóticos utilizados.
Assim, em vista da gravidade verificada, foi solicitado em caráter de urgência a realização de tratamento através da eletroconvulsoterapia.
Desse modo, havendo a cobertura do tratamento da doença da qual a agravada foi acometida, não pode a operadora de plano de saúde determinar qual o tipo de procedimento deverá ser utilizado.
Diante desse quadro, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.